Tribunal: TJDFT
Processo: 0766480-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Preliminarmente, o DF pede a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, postula o Distrito Federal o provimento do recurso para que o pedido do contribuinte seja julgado improcedente, sob o argumento de que os valores declarados na escritura pública de compra e venda do imóvel está abaixo do valor de mercado, devendo prevalecer o valor indicado pelo Fisco por ocasião do recolhimento do tributo.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil porquanto o objeto da preliminar é resolvido com o mérito do recurso, que dispensa, em razão do entendimento firmado, a realização de prova técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. O Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel – ITBI, de competência municipal, tem previsão no art. 156, II, da Constituição, cuja redação é a seguinte: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.
4. Ao editar normas gerais, o CTN, em seu art. 38, estabelece que a “base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
5. Nesse sentido, no âmbito do Distrito Federal, o ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos".
6. Já o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006 afirma que "o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo".
7. Por ocasião do julgamento do Tema 1.113, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
8. Das teses fixadas extrai-se dentre outras conclusões a de que é presumida a boa-fé do contribuinte que declara o valor de venda do imóvel, podendo apenas ser afastada em caso de prévio processo administrativo devidamente instaurado pelo Fisco municipal, prevalecendo a máxima jurídica de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser demonstrada. Assim, vislumbrando a Fazenda Pública estar o valor declarado aquém do que considera como correto para a avaliação do mercado, deve deflagrar o devido processo administrativo para que o contribuinte exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
9. Se o Distrito Federal, contrariando o entendimento firmado pelo e. STJ, desconsiderou o valor da transação declarado pela contribuinte e arbitrou a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente e sem o devido processo administrativo fiscal, merece prestígio a sentença que condenou o ente distrital a promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407935, 07570525820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/3/2022 e Acórdão 1424425, 07430334720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022.
10. Nesse sentido, entendo ser o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. DF isento de custas, todavia condeno-o a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.